Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0717879-75.2021.8.07.0000 AUTOR: FULVIO ELIAKIN CORREA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, distribuído como petição criminal, interposto por FULVIO ELIAKIN CORREA, em face da decisão interlocutória proferida pela eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF que, nos autos do procedimento de fixação de medidas protetivas de urgência pleiteadas por MARIANE LEVINO SOARES, estabeleceu, dentre outras, a proibição do ora reclamante de frequentar o imóvel situado à Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 11, Lote 17, Guará I/DF, CEP 71.090-105, impondo-lhe o dever de observar um limite de 500 metros de distância (MPU n. 0708520-80.2021.8.07.0007 (ID 26178749). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Roani Pereira do Prado) que a medida protetiva fixada não se justifica, pois a ex-companheira do reclamante não reside no imóvel em questão. Afirmou que a ex-companheira pleiteou o afastamento do reclamante do imóvel, alegando ser a única proprietária, mas a propriedade deste bem está sendo discutida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos n. 0705925-11.2021.8.07.0001), em trâmite perante a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. Afirmou que há dois imóveis sendo partilhados, sendo que a ex-companheira está na posse de um e pleiteou o afastamento do reclamante do outro, visando ficar com a posse de ambos. Argumentou que o imóvel é a atual moradia do reclamante, e que sua ex-companheira, na verdade, não pretende obter uma medida protetiva, mas tão somente confundir o Juízo com o objetivo de prejudicá-lo, por não concordar coma separação do casal, tratando-se, assim, de uma retaliação. Afirmou que a decisão guerreada embasou-se em um contrato de prestação de serviços referente à obra no imóvel, aduzindo que a ex-companheira precisa comparecer ao local para fiscalizar os trabalhos realizados. Entretanto, as obras encontram-se suspensas, desde o início de março-2021, quando cessaram os recursos do ex-casal para dar continuidade aos serviços, e permanecerão suspensas até a decisão no processo de partilha. Afirmou, ainda, que há outra medida protetiva vigente, em desfavor do reclamante, de proibição de contato com a ex-companheira, que vem sendo rigorosamente cumprida (MPU 0704375-78.2021.8.07.0007). Pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência, determinando-se seja o reclamante mantido na posse do imóvel localizado na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 11, Lote 17, Guará I/DF, CEP 71.090-105. Alegou como fundamentação relevante o fato da decisão recorrida estar desprovida de fundamentação e em razão da ex-companheira estar se utilizando da Lei Maria da Penha para discutir patrimônio. Sustentou que o risco de lesão grave e de difícil reparação consiste em não ter o reclamante para onde ir. No mérito, pleiteou a anulação do ato decisório que determinou o afastamento do reclamante do imóvel em questão. Em plantão judicial, consignou-se não haver pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal e que, além disso, a natureza da pretensão apresentada não evidencia extrema urgência a justificar a atuação do plantão judicial (ID 26186104). É o relatório. Decido. Admito o presente feito como reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Observa-se que há pedido de antecipação da tutela recursal, a qual passo a examinar. Saliente-se, inicialmente, que embora a douta Defesa técnica tenha consignado, no primeiro parágrafo da petição, tratar-se de recurso contra decisão que indeferiu a tutela provisória antecipada para reduzir os alimentos, depreende-se das razões recursais que a discussão recai, unicamente, sobre a medida protetiva que proibiu o reclamante de aproximar-se do imóvel mencionado, não havendo qualquer discussão acerca pensão alimentícia, mesmo porque sequer houve estipulação neste sentido nas duas decisões proferidas tratando de medidas protetivas de urgência. Extrai-se dos autos que a ex-companheira do ora reclamante registrou Ocorrência Policial n. 671/2021-1, em 12-março-2021, comunicando ter sido vítima de ameaça por parte do ex-companheiro, o que seria usuário de drogas lícitas (álcool) e ilícitas (cocaína) e, após fazer uso abusivo de tais entorpecentes em uma viagem que fizeram para Cancun/México, sofreu internação compulsória por parte de sua própria genitora, e passou a imputar tal fato à ex-companheira, e a ameaçá-la, com expressões tais como “você vai pagar caro por isso agora vou ser é bandido, vou me filiar ao PCC e você e quem mais mandou me internar nessa clínica vão pagar” (ID 26178754, p. 35-38). Em 12-março-2021, a eminente autoridade judiciária concedeu medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do agravante, nos seguintes termos (ID 26178754, p. 75-77): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/2006 formulado por OFENDIDA: MARIANE LEVINO SOARES, residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, em face de OFENSOR: FULVIO ELIAKIN CORREA, residente e domiciliado no(a) QD 4, CS. 39, BAIRRO JARDINS - VALPARAISO Estado: GOIÁS Telefone Celular: (61) 99139-0520, ambos devidamente qualificados. Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: "informando que conviveu com FÚLVIO ELIAKIN CORRÊA por aproximadamente 5 (cinco anos); QUE o relacionamento se encerrou há aproximadamente 01 mês. QUE deste relacionamento nasceu um filho chamado FULVIO AUGUSTUS LEVINO CORRÊA atualmente com 3 anos; Que a DECLARANTE não está grávida. QUE a DECLARANTE é mãe também de GIOVANNA LEVINO SOARES SERRA, com 14 anos, fruto de relacionamento anterior. QUE FÚLVIO bebe whisky com frequência e também usa drogas ilícitas. QUE FÚLVIO é pessoa muito agressiva, sendo muito bruto na conduta diária. QUE a DECLARANTE nunca registrou qualquer ocorrência em desfavor de FÚLVIO. QUE desde a viagem que fizeram em janeiro de 2021 para o México, FÚLVIO voltou a usar cocaína e se descontrolou tanto que foi internado, a pedido de sua genitora, para tratamento de desintoxicação. Relata que o companheiro ficou internado por um mês e há seis dias saiu da clínica. QUE no dia 03.02.2021, por volta das 3h00mim da madrugada, FÚLVIO passou a dizer as seguintes palavras para a DECLARANTE ''você vai pagar caro por isso agora vou ser é bandido, vou me filiar ao PCC e você e quem mais mandou me internar nessa clínica vão pagar''. QUE FÚLVIO enviou diversas mensagens intimidando a DECLARANTE e culpando ela por todos os problemas dele; Que depois que saiu da clínica o companheiro foi residir com a genitora. QUE a DECLARANTE, atualmente, está residindo com sua mãe idosa(ANA MARIA) e seus filhos, local onde já residia antes com FÚLVIO. Todavia, depois que FÚLVIO saiu da clínica de desintoxicação, passou a residir com sua mãe MARIA JOSÉ, mas ele enfatiza que voltará para companhia da DECLARANTE e dos filhos a qualquer momento; QUE toda esta situação tem deixado a DECLARANTE muito assustada, pois ele sabe onde ela está e conhece sua rotina. QUE a DECLARANTE apesar de não haver qualquer ameaça clara a sua integridade ou a de todos da sua família, teme por sua segurança pois entende que FÚLVIO está descontrolado, não deixando a DECLARANTE ou os filhos em paz. QUE a DECLARANTE preservou os áudios e as mensagens de seu aparelho celular, apresentando nesta oportunidade para análise. ". DECIDO. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 11340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I,II e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações da vítima carreado ao presente pedido. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a OFENSOR: FULVIO ELIAKIN CORREA, as seguintes medidas, em favor de OFENDIDA: MARIANE LEVINO SOARES: - Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas o bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei no 11.340/06, fica o autor advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA. Intime(m)-se as partes, notadamente a vítima, nos termos do art. 21 da Lei no 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora envolvida. Determino que se resguarde o sigilo absoluto do número de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail da requerente, eventualmente constantes dos autos, em observância ao art. 3o, §2o, da Resolução CNJ n. 346/2020 Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Regência, na vara de origem. Remetam-se os autos ao Juízo Natural. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. O ora requerente foi intimado por meio virtual das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, em 12-maio-2021 (ID 26178754, p. 114). Em 2-junho-2021, a eminente autoridade judiciária, acolhendo ao pedido da ex-companheira do reclamante em conformidade com o parecer do Ministério Público, proferiu nova decisão para: i) estender as medidas protetivas ao filho do casal, e ii) proibir o ora requerente de frequentar o imóvel situado à Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 11, Lote 17, Guará I/DF, CEP 71.090-105, devendo observar um limite de 500 metros de distância, nos seguintes termos (ID 26178754, p. 189-192): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Inquérito Policial que visa a apurar autoria, materialidade e circunstâncias do delito de ameaça perpetrado, em tese, por FULVIO ELIAKIN CORREA em desfavor de MARIANE LEVINO SOARES. Ao ID no 92067183 - Pág. 4/6, foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência: afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima; proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. A vítima, ao ID no 92070595 - Pág. 14, requereu medida protetiva a fim de proibir o ofensor de frequentar o imóvel situado à Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 11, Lote 17, Guará I – Brasília/DF, sob o fundamento de que o ofensor nunca residiu no local e que a vítima é responsável pela obra, de forma que frequenta o local várias vezes por dia. Posteriormente, ao ID no 92070601 - Pág. 24/25, requereu a extensão da medida protetiva para o filho comum. Ouvido, o Ministério Público oficiou favoravelmente a ambos os pedidos da vítima (ID no 92561340). É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, as medidas protetivas já deferidas se encontram revestidas das exigências legais insculpidas no artigo 12 da Lei no 11340/06. Ademais, o simples exercício hermenêutico dos preceitos da Lei Maria da Penha permite inferir que a percepção da existência do risco pela vítima é fator de risco importante na avaliação dos riscos de reiteração de violências perpetradas por parceiros íntimos, a exigir olhar imediato do Poder Público e adoção de medidas para gestão dos riscos identificados. Nessa toada, considerando que, ao ID no 91917963 - Pág. 2/12, a vítima juntou documentos que, em um juízo de cognição sumária, indicam que o imóvel em questão está em seu nome (cessão de posse), bem como o contrato de prestação de serviços referente à obra no imóvel também está em nome da ofendida, como salientado pelo Parquet, de modo que ela deve comparecer ao local para fiscalizar os trabalhos realizados, e ainda considerando que o afastamento da vítima, responsável pelas obras no imóvel que está em seu nome, pode gerar a deterioração do material que lá se encontra, o deferimento da proibição de o ofensor frequentar o local é medida que se impõe. Quanto ao pedido da vítima de suspensão de visitas do ofensor ao filho menor, diante do que dispõe o artigo 22, inciso IV, da Lei Maria da Penha, sopesando o relato da ofendida, é preciso ter certo cuidado na limitação do contato do ofensor com o filho. Afinal, a medida aqui concedida deve se revestir de precariedade, a colher uma situação de emergência e amparada pelo risco iminente de dano, sem privar indefinidamente o direito de visitação inerente ao poder familiar paternal. No caso vertente, da leitura dos autos, é possível observar que os fatos narrados são graves, havendo notícias sobre fatos que permitem inferir a periculosidade do autor dos fatos. Verifica-se, ademais, a plausibilidade e verossimilhança do relato da vítima, haja vista os áudios juntados aos autos (ID no 92070601 - Pág. 24/31). Além disso, há informações de que o requerido faz uso abusivo de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, inclusive com episódio de internação em clínica especializada, fator que potencializa o risco de reiteração de atos de violência. Diante desse cenário, em que pese a petição de ID no 92715407, verifico que a suspensão de visitas do ofensor ao filho é medida que se impõe, ainda que por curto período, podendo ser reavaliada posteriormente, sem prejuízo do imediato encaminhamento do menor ao NERAV, com vistas à elaboração de avaliação psicossocial, após o que se decidirá pela manutenção ou não dessa suspensão. Ante o exposto, em complemento à decisão de no 92067183 - Pág. 4/6, DEFIRO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: I) extensão das medidas deferidas em favor da ofendida e suspensão de visitas do requerido ao filho em comum, até a realização do estudo de caso; e II) proibição de frequentar o imóvel situado à Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 11, Lote 17, Guará I – Brasília/DF, devendo o ofensor observar um limite de 500 (quinhentos) metros de distância. MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS OUTRORA DEFERIDAS em favor da vítima. Ao NERAV para estudo de caso e avaliação de risco complementar, COM URGÊNCIA, em observância à Resolução Conjunta no 05/2020 CNJ/CNMP - Parte II - Avaliação Estruturada, especialmente para análise de risco concernente ao contato paterno-filial. No que concerne ao pedido de ID no 92070601 - Pág. 22, tenho que é o caso de indeferimento. Sobre a publicidade dos processos judiciais, observe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 93, IX, consagra a publicidade como princípio norteador dos julgamentos no âmbito do Poder Judiciário, sendo o sigilo medida de exceção. A Lei no 11.340/2006 não determina que os processos decorrentes de casos de violência doméstica tramitem sob o segredo de justiça, não havendo, ainda, outra disposição legal neste sentido. Deste modo, a priori, exceto nos casos em que seja determinado pelo magistrado o segredo de justiça, todos os atos processuais em geral, são públicos. Ademais, por meio de cláusula normativa aberta e conceito jurídico indeterminado, o Código de Processo Penal atribui à autoridade judiciária poderes discricionários para definir, em cada casa, qual a medida do sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse da sociedade (art. 20). Deve a autoridade fazer a ponderação das razões em prol do segredo e da sua publicidade (...).[1] Nesses termos, é certo que a restrição da publicidade dos atos processuais deve ocorrer a partir da análise das peculiaridades do caso concreto, afinal, “a garantia do acesso de todo e qualquer cidadão aos atos praticados no curso do processo revela uma clara postura democrática, e tem como objetivo precípuo assegurar a transparência da atividade jurisdicional, oportunizando sua fiscalização não só pelas partes, como por toda a comunidade”[2]. No caso em apreço, o argumento apresentado pelo requerido não justifica o deferimento do pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça, mormente porque, em uma primeira análise, tenho que que a juntada do documento apresentado à Vara de Família se deu de forma deliberada, com o mero intuito de se justificar o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos. Outrossim, há ainda que se considerar que a publicidade do presente feito se impõe para a garantia da ordem pública, uma vez que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, de modo que a decretação do sigilo poderia impedir a consulta dos autos pelos órgãos de segurança pública e, no mínimo, dificultaria a prisão em flagrante, em caso de descumprimento das referidas medidas protetivas, além de colocar em risco a vítima. (...) Contra essa segunda decisão, insurgiu-se o requerente, nos termos do relatório, visando afastar a medida protetiva que o proíbe de frequentar o imóvel situado à Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 11, Lote 17, Guará I/DF, CEP 71.090-105, nos termos do Relatório. Pois bem. A decisão recorrida destacou a gravidade dos fatos, inclusive com áudios que dão plausibilidade e verossimilhança aos relatos da vítima; bem como diante de informações de que o ora reclamante faz uso abusivo de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, inclusive com episódio de internação em clínica especializada, fator que potencializa o risco de reiteração de atos de violência. Quanto ao imóvel, destacou a presença de documentos nos autos que sinalizam, num juízo sumário, a posse da ex-companheira, tais como cessão de posse e contrato de prestação de serviços de obras no local, destacando, ainda, que o afastamento dela pode gerar a deterioração do material que lá se encontra. Com efeito, consta dos autos um relatório de internação do reclamante em clínica especializada (ID 26178754, p. 18-19), bem como consta um documento de cessão de posse do imóvel, em que a ex-companheira do agravante figura como cessionária (ID 26178754, p. 123-124) e um Contrato de Prestação de Serviços firmado pela ex-companheira do agravante (na qualidade de contratante) e a sociedade empresária R.A. MARTINS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS (na qualidade de contratada), tendo por objeto serviços de construção civil de uma residência da contratante, no endereço: Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 11, Lote 17, Guará I/DF, CEP 71.090-105 (ID 26178754, p. 126-136). Ademais, consta que não foi possível realizar a intimação do ora reclamante no endereço em questão, tendo o porteiro informado que ele não reside no local e que a casa ainda está em construção (ID 26178754, p. 93). Assim, não se verifica, em sede de cognição sumária, manifesta ilegalidade a ensejar a reforma do “decisum” impugnado, impondo uma análise mais detalhada dos elementos trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Autue-se o feito como Reclamação; 3. Oficie-se ao Juízo, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Intime-se a interessada para que apresentem resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 5. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator